Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO OFENSOR. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva com fundamento na ineficácia das medidas protetivas de urgência requer a comprovação de que o suposto ofensor tenha sido delas intimado, de sorte que, demonstrado que o paciente não foi formalmente intimado, não há que se falar em descumprimento e, por conseguinte, não se pode afirmar que o encarceramento cautelar do paciente se faz necessário para garantir sua efetividade, a teor do inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal.
2. Ordem admitida e concedida.